Tribunal: TJDFT
Processo: 0767202-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE MÚTUO. DÉBITOS EM ATRASO. LIQUIDAÇÃO POR MEIO DE RETENÇÃO INTEGRAL DE SALDO EM CONTA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS DESCONTOS FORMULADA PELA CORRENTISTA. RESOLUÇÃO BACEN 4790/2020. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a restituir à autora/recorrida a quantia de R$ 5.405,98 (cinco mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e oito centavos) a título de repetição de indébito.
3. Conforme exposto na petição inicial, a recorrida possui débitos junto ao banco recorrente e, em razão de atraso no pagamento, teria havido a retenção integral do numerário mantido em conta corrente. A recorrida sustenta que o banco recorrente não possui autorização para realizar tal operação.
4. O Juízo de primeiro grau assim concluiu que: “compulsando detidamente os autos, tenho como fato incontroverso, por falta de contestação específica por parte do requerido, que em 09/06/2022 a autora apresentou pedido de cancelamento de autorização para desconto em conta dos seus contratos com o BRB (ID 145743386)”.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, alega que os descontos em conta corrente não se submetem ao limite imposto em lei, o que estaria corroborado pela tese firmada pelo STJ no Tema 1085.
6. Contrarrazões ao 52799708.
7. Do efeito suspensivo. Nos termos do artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. Dos descontos em conta corrente. No Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
9. No caso em análise, a despeito de os contratos de mútuo apresentados pela recorrente possuírem cláusula autorizativa dos descontos em conta corrente, o artigo 6o da Resolução Bacen no 4790/2020 dispõe que é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, cuja medida foi tomada pela recorrida, conforme demonstra o documento de ID 52799252, com inequívoca manifestação de ciência do banco recorrente.
10. Como o citado requerimento de cancelamento é datado de 09.07.2022 e o desconto ocorreu em 05.12.2022 (ID 52799251), é escorreita a sentença que reconheceu a irregularidade do débito e determinou a restituição da referida quantia.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95.